Tribunal: TJDFT
Processo: 0704132-20.2024.8.07.0011
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO APÓS ANÁLISE DO MÉRITO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O Recurso. Agravo Interno interposto pelo recorrente em face da decisão que não conheceu pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Federal.
2. O fato relevante. Em suas razões recursais, o agravante argumenta que a interpretação literal do art. 92, I, da Resolução TJDFT n. 20/2021, viola os princípios orientadores dos Juizados Especiais previstos no art. 2o da Lei n. 9.099/95 (oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade), bem como a jurisprudência consolidada do STJ, que repudia o formalismo excessivo e privilegia a instrumentalidade das formas e a efetividade da tutela jurisdicional. Argumenta que a preclusão temporal imposta pelo regimento interno não pode impedir o exame do pedido de uniformização quando o incidente é suscitado após o julgamento do recurso, mas antes do trânsito em julgado, especialmente porque não há prejuízo às partes nem ao andamento processual. Aduz que a regra regimental deve ser mitigada para permitir a análise do mérito do incidente, cuja função é assegurar segurança jurídica e uniformidade interpretativa. Requer a reconsideração da decisão para processamento do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Federal. Ausente manifestação da agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se é cabível mitigação do disposto no art. 92, I, da Resolução TJDFT n. 20/2021, em prol de suposta lesão à simplicidade vigente nos Juizados Especiais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os artigos 91 e 92 do Regimento Interno das Turmas Recursais estabelecem que o pedido de uniformização de jurisprudência pode ser formulado pelas partes ao apresentar ou responder recurso. Contudo, o referido pedido deve ser feito antes do julgamento do mérito recursal.
5. No caso dos autos, os recorrentes nada disseram sobre o pedido de uniformização nas razões recursais dos Embargos de Declaração (ID 73787571) tampouco do Agravo de Interno (ID 75280878). Logo, a decisão recorrida não conheceu do pedido por extemporaneidade com fulcro na norma supracitada. Precedentes: Acórdãos 2009459, 1946065, 1607317, 1928872.
6. Outrossim, a regra regimental disciplina de forma expressa o momento adequado para suscitação do PUIL. A simplicidade não equivale à inexistência de limites procedimentais, sobretudo quando tais limites asseguram a celeridade e o encerramento racional da fase recursal, também orientadores dos processos em curso nos Juizados Especiais. O art. 92, I, da Resolução TJDFT n. 20/2021 não representa formalismo excessivo, mas instrumento necessário para garantir previsibilidade, economia processual e estabilidade das decisões, evitando que incidentes sejam suscitados indefinidamente após o julgamento colegiado. Assim, ao contrário do que sustenta a agravante, a observância do prazo regimental concretiza os princípios da simplicidade, da celeridade e da efetividade que orientam os Juizados Especiais (art. 2o da Lei 9.099/95), impedindo que o sistema seja desnaturado pela flexibilização ilimitada de marcos procedimentais.
7. Destarte, à luz dos princípios basilares dos Juizados Especiais, mantém-se a decisão recorrida.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso não provido.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
____
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.099/95, art. 2o; RITR, art. 91 e art. 92, I;
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1946065, Rel. EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, j. 18.11.2024; Acórdão 1607317, Rel. MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, j. 22.8.2022; Acórdão 1928872, Rel. EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, j. 30.9.2024; Acórdão 2009459, Rel SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, j. 16.6.2025.